Tribunal: TJES
Processo: 0000446-48.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000446-48.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELCI RODRIGUES STUCKIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No que concerne à culpabilidade, tem-se que a existência de premeditação para a execução do crime, bem como o
modus operandi
, correspondem a fundamentações idôneas para a exasperação da pena-base, porquanto denota maior gravidade da infração penal. Precedentes. 2. Em relação à personalidade do agente, apesar de fundamentação inidônea em sentença, constam nos autos elementos que evidenciam a perversidade absoluta do apelante, fazendo com que seu comparsa se relacionasse com sua ex-companheira, antes da execução do crime. Precedentes. 3. Como é sabido, “havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, caso conste no rol do art. 61, II, do CP, ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes.”. (TJES; APCr 0000263-17.2020.8.08.0007; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).
In casu,
magistrado negativou a mencionada circunstância judicial pela torpeza do crime. 4. Quanto às circunstâncias do delito, sopesou-se condição particular da vítima (paralisia), que a tornava mais vulnerável e, via de consequência, facilitou a prática do crime, sendo elemento suficiente a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta do réu. Além disso, a vítima foi atingida por disparos a curta distância na região da cabeça. Dessa forma, as circunstâncias do crime também foram extremamente desfavoráveis ao réu, haja vista que foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. 5. O trauma psicológico dos familiares da vítima é circunstância apta à valoração negativa das consequências do crime. 6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000446-48.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELCI RODRIGUES STUCKIM

Advogado(s) do reclamante: AILTON RIBEIRO DA SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO AILTON RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
Elci Rodrigues Stuckim
,
contra a r. sentença de fls. 401/405 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03, que:

“
Consta dos autos do inquérito policial supramencionado, que instruem a presente, que no dia
08/08/2020,
no bairro Areinha, nesta comarca, os denunciados, de forma livre e consciente, com manifesto
animus necandi
, em un
iã
o de propósitos, mediante recurso que dificultou a
defesa e por motivo torpe,
ceifaram
a vida da vítima Lizabeth Garcia Queiroz, quando o denunciado Ney Eduardo, a mando do denunciado Elci, utilizando arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima, causando as lesões descritas no laudo cadavérico de fl. 64, que foram a causa
eficiente
de sua morte.

Narram os a
u
tos que no dia 08/08/2020, nesta comarca, policiais militares foram acionados via CI
O
DES acerca de suposto homicídio ocorrido no bairro Areinha. Diante disso, dirigiram-se até o local, onde foi encontrado o corpo da vítima, posteriormente identificada como Lizabeth Garcia Queiroz.

Infere-se dos autos que o denunciado Elci, ex-marido de Lizabeth, contratou o denunciado Ney Eduardo para a execução de serviços de pedreiro e, após algumas conversas, acabou contando a ele os problemas que tinha com a vítima, relativos a um litígio envolvendo a disputa de bens do ca
sa
l após a separação, e acertou com ele o pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a execução de sua desafeta, quantia que de fato pagou, em espécie, para
não
deixar registros desse pagamento.

Apurou-se, que após o acerto do Elci, Ney Eduardo mandou mensagem para a vítima, pelo Instagram, tornaram-se amigos e, após investidas desse denunciado, iniciaram
relacionamento amoroso.

Após algum tempo, Ney sugeriu à vítima um passeio pelas montanhas e ela aceitou, embarcando com ele em um veículo para se dirigirem ao local combinado.

Ocorre que Ney Eduardo, conforme previamente combinado com Elci, dirigiu-se ao local dos fatos: onde ludibriou a vítima, pedindo para que ela saísse do veículo para verificar algo na estrada, momento no qual a surpreendeu e efetuou disparas de arma de fogo em sua cabeça.

Em seguida, pegou o celular da vítima, que negociou em uma oficina pertencente à testemunha Itamar de Paula Silva, tendo o aparelho sido reconhecido por Marcos Vinicius Garcia Silva, filho de Lizabeth, como sendo o celular de sua mãe.

Revelaram as investigações que todo o contato telefônico realizado entre os denunciados deu-se por meio de outra linha telefônica que o denunciado Elci adquiriu, visando esconder sua participação no evento criminoso, e que após a execução do crime, os denunciados deixaram de manter contato por algum tempo, na expectativa de ver diminuída a repercussão dos fatos.

Apurou ainda, a peça investigatória, que o denunciado Ney Eduardo confessou a prática delitiva, narrando de forma coesa o passo a passo para a execução do crime.
[...]”.

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o

magistrado sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu

a pretensão punitiva estatal e condenou
o
recorrente pelo crime capitulado no
art. 121, § 2º, inciso
s

I, IV e VI,

do Código Penal,

à pena de
finitiva

de

2
0
(vinte)
anos de reclusão,
no regime inicial
fechado.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que a douta defesa insurge-se tão somente contra o capítulo da dosimetria da pena, na forma do art. 593, III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, pugnando pela
reduçã
o
da pena aplicada
.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena,

o
magistrado sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º,
incisos I, IV e VI
, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em
2
0
(vinte)
anos de reclusão
,
por expressamente consignar a existência de
05 (cinco)
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a
culpabilidade
,
personalidade,
motivos, circunstâncias
e
consequências do crime.

De início, convém informar que se trata de homicídio triplamente qualificado, tendo o magistrado sentenciante se utilizado d
a qualificadora do artigo 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal (feminicídio), para qualificar o crime, e as
qualificadoras remanescentes
(incisos I e IV)
na primeira fase dosimétrica, o que não consiste em irregularidade.

Feita essa ressalva, passo à análise dos pedidos formulados pela defesa.

Registro que
a circunstância judicial da culpabilidade têm como objetivo
“
aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. Assim, ‘a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu’.”.
(STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).
(STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017).

No caso, vejo que o magistrado sentenciante negativou a referida circunstância judicial em decorrência da premeditação e o
modus operandi
utilizado pelo acusado para cometimento do crime. Assim, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, e mantenho sua valoração desfavorável.

Vide julgados em casos análogos,
in verbis
:

2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. [...] (AgRg no HC n. 827.019/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que a culpabilidade dos agravantes Gabriel e Leonardo, no tocante ao delito de homicídio qualificado, foi valorada de forma negativa com base em elementos concretos dos autos. Consoante destacado pelas instâncias ordinárias, a conduta de Gabriel foi determinante para a morte da vítima, haja vista ter sido um dos autores dos tiros efetuados contra ela, a qual, inclusive, teve sua liberdade suprimida para que o crime fosse consumado. Também foi assinalado que o agravante Leonardo teria auxiliado de forma eficaz ao conter a vítima e privar sua liberdade de um dia para o outro, conduzindo-a para o local de sua execução. Tais condutas revelam, de fato, gravidade superior à ínsita ao crime de homicídio, justificando, portanto, a negativação do vetor atinente à culpabilidade. [...] (AgRg no AREsp n. 1.876.191/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).

Ato contínuo,
em relação
à
circunstância da personalidade
do agente
,
vejo que sua fundamentação tem como base o fato do apelante ter se portado
“d
e forma absoluta tranquil
a
, negando a prática criminosa durante toda tramitação processual – inclusive, em plenário. Em momento algum se mostrou uma pessoa injustiçada, mostrando-se frio e calmo, relatando sua versão de forma tranquila e pausada”.

Sobre o assunto, o vetor
“deve ser aferid
o
a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso
para a consumação do delito
[...]”
. (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019).

O fundamento trazido em juízo descreve o
comportamento do réu durante o julgamento
, e não a sua conduta na consumação do delito, de modo que entendo se tratar de fundamentação inidônea. Porém,
mantenho a vetorial negativada,
por motivação diversa
.

Isso porque, depreende-se dos autos que a conduta perpetrada pelo acusado se revestiu de
intensa perversidade
, fazendo com que seu comparsa se relacionasse com sua ex-companheira, antes da execução do crime.

Ao tratar de casos análogos ao presente, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que a perversidade da conduta perpetrada pelo réu é fundamentação idônea para valorar negativamente a personalidade do agente e, via de consequência, majorar a pena-base. Vejamos:

Relativamente à personalidade do réu, assinalou o sentenciante, com fulcro em dados concretos, a ausência de elementos mínimos de moral,
notadamente diante da perversidade da conduta perpetrada pelo réu;
elementos suficientes para fundamentar o aumento da reprimenda. (STJ. AgRg no HC 648.938/SP, relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

[...]
a instabilidade dos traços emocionais e comportamentais dos acusados, destacando, em especial, a perversidade da conduta perpetrada;
as circunstâncias do crime, pois os sentenciados eram seguranças da casa noturna frequentada pela vítima e, violando suas funções de proteção do estabelecimento e de seus clientes, espancaram o ofendido de modo covarde, em situação que impossibilitou sua defesa, sem a apresentação de nenhum motivo justo; e as consequências da infração, porquanto a vítima passou a ter aneurisma cerebral permanente em razão das agressões sofridas. 4. A majoração da pena-base foi devidamente fundamentada, razoável e proporcional, considerando os contornos do caso concreto e, também, os limites mínimos e máximos da pena previstos na lei. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 682.487/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Logo, entendo que a manutenção da referida circunstância judicial é medida que se impõe.

Já em relação
à
circunstância judicial dos motivos do crime, vejo que o magistrado utilizou-se da
qualificadora do motivo torpe para negativá-la
(aqui fundado na existência de litígio envolvendo disputa de bens pelo casal ap
ó
s a separação,
bem como a promessa de recompensa
)
, não havendo qualquer irregularidade, nesse particular.

Sobre o assunto, sabe-se que
“a

j
urisprudência já é pacífica no entendimento que havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, caso conste no rol do art. 61, II, do CP,
ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.
Precedentes.
”.
(TJES; APCr 0000263-17.2020.8.08.0007; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

No ponto, registro que a referida qualificadora foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, de modo que se revela inviável acolher a tese da defesa de que não teria sido demonstrada a sua comprovação durante a instrução criminal.

Prosseguindo,
quanto às circunstâncias do crime,
trata-se de
circunstância judicial refere
nte
aos
“
pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal
. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos,
o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo

agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta
”
. (STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

No presente caso, fundamentou-se que
“a vítima era uma pessoa doente e tinha metade do corpo paralisado, sendo convidada pelo corréu, a mando do réu – segundo a acusação, para se aproximar, conquistar a confiança, chamando-a para ir às montanhas para depois ser executada”
.

Dessa forma, sopesou-se condição particular da vítima, que a tornava mais vulnerável e, via de consequência, facilitou a prática do crime, sendo elemento suficiente a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta do réu.

Assim, entendo que a fundamentação trazida não possui
nenhuma
irregularidade, fazendo alusão, inclusive,
à
outra qualificadora remanescente, referente ao recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, vez que,
além de apresentar deficiência física, foi
atingida por disparos
a curta distância na região da cabeça, conforme laudo de exame cadavérico.

Nesse sentido, têm-se entendimento jurisprudencial:

Quanto às circunstâncias do crime, as quais correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal, o tribunal consignou que decorreu da migração das duas qualificadoras correspondentes, quais sejam, motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP)
e emprego de veneno (art. 121, § 2º, III, do CP). 6. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que havendo mais de uma qualificadora, uma delas é utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser valoradas na primeira ou segunda fases da dosimetria da pena.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.359.379/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023).

5. As circunstâncias do delito, por sua vez, também foram extremamente desfavoráveis, haja vista que foi cometido mediante
dissimulação e com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o paciente convidou-a para um compromisso e, chegando no local, esperou-a descer do carro e, quando estava de costas, atacou-a com um golpe inicial na cabeça, inexistindo ilegalidade a ser sanada também no desvalor conferido a essa vetorial, também em maior extensão, dada a maior gravidade da conduta perpetrada. Precedentes.
(AgRg no HC n. 855.665/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Por fim, em relação
à
s consequências do crime, vejo que a fundamentação trazida pelo magistrado
a quo
é genérica, não demonstrando elementos específicos do caso concreto.
Não obstante isso, entendo por manter negativada a referida circunstância judicial, por fundamenta diversa.

Sobre o tema, destaco que o trauma psicológico exacerbado dos familiares da vítima é circunstância apta à valoração negativa das consequências do crime. No ponto, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

O abalo psicológico extraordinário de mãe em decorrência da morte, na própria residência e de forma extremamente violenta, de filho acometido de enfermidade mental constitui elemento concreto e idôneo para motivar a exasperação da pena-base pelo exame desfavorável da circunstância judicial relativa às consequências do crime.

(STJ
.
AgRg no AREsp 1.805.308/AL
, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).

I
mportante consignar que, no presente caso, conforme restou apurado, o filho da vítima tentou por diversas vezes fazer contato com a mãe, não obtendo êxito. Após isso, procurou a polícia para reportar o desaparecimento, tendo o corpo da vítima sido encontrado somente
09 (nove)
dias
depois de sua morte.
Assim, os filhos da vítima foram submetidos a intenso sofrimento, porquanto tiveram que aguardar por extenso período de tempo até descobrirem o que de fato ocorreu com sua genitora. Lado outro, a vítima foi encontrada em est
ágio inicial
de decomposição, com diversos ferimentos em sua face,
de modo que os filhos, ainda, tiveram que reconhecer o corpo em situação degradante,
impondo, por certo, intenso sofrimento aos familiares.

Dessa forma, mantenho a valoração negativa das consequências do crime
.

Ante o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e
NEGO provimento

ao recurso,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)